Tribunal: STF
Processo: HC 80651
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Crime
hediondo. 3. Excesso de prazo. Matéria não objeto de apreciação no
segundo grau de jurisdição. Não conhecimento pelo Superior Tribunal
de Justiça. 4. Sentença de pronúncia do paciente como incurso no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal, que, expressamente, manteve a
sua prisão. Não mais cabe discutir o flagrante ou o despacho
indeferitório da revogação da custódia. 5. Em face da fuga que o
paciente empreendeu, nada aconselha seja posto em liberdade, no
interesse da segurança da aplicação da lei penal. 6. Ação penal que
já se encontra em fase de julgamento do mérito, pelo juiz natural da
causa, o Tribunal do Júri. 7. Habeas corpus indeferido.